Tribunal: TJDFT
Processo: 0717538-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCON/DF. OPERAÇÃO DESCARREGADO. TELEFONICA DO BRASIL. APPLE. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA. (CDC, ART 7o). AUTO DE APREENSÃO DE APARELHOS SMARTPHONE iPHONE. VENDA SEM ADAPTADOR PARA CARREGAMENTO DE BATERIA. VENDA CASADA INDIRETA. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA (CDC. ART. 39, INCISO I). REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Operação Descarregado. Apreensão de aparelhos smartphone iphone sem carregador. 1.1. O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade solidária de todos os agentes envolvidos na atividade de colocação do produto ou do serviço no mercado de consumo. 1.2. A empresa foi autuada por venda casada, que consiste em “condicionamento do fornecimento de produto ou serviço produto ou serviço”. 1.3. Importante ressaltar que a empresa impetrante é parceira comercial da Apple, e, nos termos do artigo 7o do CDC, é responsável solidária pelos danos decorrentes nas violações das normas de consumo. 1.4. E ainda que a Impetrante alegue não ter participado do processo administrativo na SENACON, ela integra a cadeia de consumo na medida em que expõe a venda mercadoria fabricada pela Apple, em especial Iphones comercializados sem o adaptador de tomada.
2. No caso dos autos, a apreensão dos aparelhos, ainda que os bens permaneçam sob cautela e depósito dos gestores das empresas autuadas, caracteriza cerceamento de defesa quando ausentes a ordem emanada por autoridade administrativa e o respectivo procedimento que o originou, e por cuja omissão, além de não oportunizar a atuação da defesa, poderia agravar eventual prejuízo das mencionadas empresas. 2.1. Os autos de apreensão colacionados aos autos são oriundos do PROCON/DF que atuou com base em decisão proferida pela SENACON. Entrementes, não há nos autos decisão expressa no sentido de ordenar a apreensão dos equipamentos. Sequer houve instauração do devido processo legal administrativo e específico para esse fim. 2.2. Na ocasião, lavraram-se os respectivos Autos de Apreensão e Termo de Depósito e cujos objetos apreendidos ficaram sob responsabilidade dos gestores da impetrante, na qualidade de fiéis depositários. 2.3. Cumpre destacar, finalmente, que a decisão deferiu o pedido da impetrante para determinar ao PROCON/DF que se abstivesse de impedir a venda de aparelhos pela impetrante, portanto, neste específico ponto, reputo que a liminar concedida deve ser mantida. 2.4. Por tais considerações, as apreensões realizadas pelas autoridades administrativas estão eivadas de ilegalidade por ferirem o princípio do devido processo legal administrativo, erigido a princípio constitucional (art. 5°, inciso LV, da CF).
3. Telefone modelo iphone. Produto exposto à venda sem dispositivo carregador de bateria (fonte). Acessório necessário ao pleno funcionamento do produto. 3.1. Sobre esse tema, em especial, e conquanto haja considerável divergência jurisprudencial perante as demais Turmas Cíveis deste eg. TJDFT, e até que haja efetiva alteração legislativa, comungo do entendimento no sentido de que a "venda casada indireta" se constitui em prática comercial abusiva, porquanto impele o consumidor a adquirir o acessório de fabricação da própria fornecedora, se não possuidor de outro produto da mesma fabricante que se utilize do mesmo adaptador, qualificando-se, repito, conduta lesiva ao consumidor, e que beira ao ilícito. 3.2. Considerando a situação de plena vigência das decisões da SENACON, a manutenção da suspensão do fornecimento é medida jurídica impositiva e necessária ao resguardo da cadeia de consumo.
4. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida.